Tribunal: CARF
Processo: 10909.002759/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2004 a 31/12/2006
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CITAÇÃO NO RELATÓRIO FISCAL DO NOME DE PESSOAS JURÍDICAS INTERPOSTAS QUE FORMALMENTE REGISTRAVAM OS SEGURADOS DA AUTUADA. INEXISTÊNCIA DE LAVRATURA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR PARTE DA RECORRENTE.
Não havendo a lavratura de auto de infração de imputação de responsabilidade solidária em relação as interpostas pessoas, que, a despeito de mencionadas no relatório fiscal, não fazem parte da lide, inexiste nulidade, cabendo a autuada apresentar suas razões de defesa quanto a alegação da utilização de interposta pessoa para dissimular a tributação de regência em relação a segurados que a fiscalização aponta estarem a seu serviço.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/01/2004 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA. LEI DE CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONFIGURAÇÃO DO FATO GERADOR. LANÇAMENTO.
O lançamento é efetuado de ofício pela Administração tributária quando se observe fato gerador de contribuições sociais, a teor dos pagamentos efetivados para segurados, por serviços prestados à empresa.
SIMULAÇÃO.
Configura-se como simulação o comportamento do contribuinte em que se detecta uma inadequação entre a forma jurídica sob a qual o negócio se apresenta e a substância ou natureza do fato gerador efetivamente realizado, ou seja, dá-se pela discrepância entre a vontade querida pelo agente e o ato por ele praticado para exteriorização desta vontade.
CONSÓRCIO SIMPLIFICADO DE PRODUTORES RURAIS.
É um ente que embora não tenha personalidade jurídica é dotado de capacidade tributária. Formado pela união de produtores rurais pessoas físicas, por meio de um documento levado a registro no órgão competente, equiparado, para fins previdenciários, ao empregador rural pessoa física. Tem por finalidade permitir a contratação de trabalhadores para prestação de serviços, exclusivamente aos seus integrantes, sendo outorgados a um dos produtores participantes poderes para contratar e gerir a mão-de-obra a ser utilizada em suas propriedades.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.002759/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.038 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
FRIGOVALE ADM DE BENS E PARTICIPACOES LT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2004 a 31/12/2006
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CITAÇÃO NO RELATÓRIO FISCAL DO
NOME DE PESSOAS JURÍDICAS INTERPOSTAS QUE FORMALMENTE
REGISTRAVAM OS SEGURADOS DA AUTUADA. INEXISTÊNCIA DE
LAVRATURA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA
DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
POR PARTE DA RECORRENTE.
Não havendo a lavratura de auto de infração de imputação de responsabilidade
solidária em relação as interpostas pessoas, que, a despeito de mencionadas no
relatório fiscal, não fazem parte da lide, inexiste nulidade, cabendo a autuada
apresentar suas razões de defesa quanto a alegação da utilização de interposta
pessoa para dissimular a tributação de regência em relação a segurados que a
fiscalização aponta estarem a seu serviço.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/01/2004 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA. LEI DE CUSTEIO
DA SEGURIDADE SOCIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL. CONFIGURAÇÃO DO FATO GERADOR. LANÇAMENTO.
O lançamento é efetuado de ofício pela Administração tributária quando se
observe fato gerador de contribuições sociais, a teor dos pagamentos efetivados
para segurados, por serviços prestados à empresa.
SIMULAÇÃO.
Configura-se como simulação o comportamento do contribuinte em que se
detecta uma inadequação entre a forma jurídica sob a qual o negócio se
apresenta e a substância ou natureza do fato gerador efetivamente realizado, ou
seja, dá-se pela discrepância entre a vontade querida pelo agente e o ato por ele
praticado para exteriorização desta vontade.
CONSÓRCIO SIMPLIFICADO DE PRODUTORES RURAIS.
É um ente que embora não tenha personalidade jurídica é dotado de capacidade
tributária. Formado pela união de produtores rurais pessoas físicas, por meio de
um documento levado a registro no órgão competente, equiparado, para fins
previdenciários, ao empregador rural pessoa física. Tem por finalidade permitir
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.002759/2008-12
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002759/2008-12

a contratação de trabalhadores para prestação de serviços, exclusivamente aos
seus integrantes, sendo outorgados a um dos produtores participantes poderes
para contratar e gerir a mão-de-obra a ser utilizada em suas propriedades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 523/549), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 505/515), proferida em sessão de 29/08/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 07-13.494, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis/SC (DRJ/FNS), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 178/199), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/01/2004 a 31/12/2006
SIMULAÇÃO.
Configura-se como simulação o comportamento do contribuinte em que se detecta uma
inadequação entre a forma jurídica sob a qual o negócio se apresenta e a substância ou
natureza do fato gerador efetivamente realizado, ou seja, dá-se pela discrepância entre a
vontade querida pelo agente e o ato por ele praticado para exteriorização desta vontade.
CONSÓRCIO SIMPLIFICADO DE PRODUTORES RURAIS.
É um ente que embora não tenha personalidade jurídica é dotado de capacidade
tributária. Formado pela união de produtores rurais pessoas físicas, por meio de um
documento levado a registro no órgão competente, equiparado, para fins
previdenciários, ao empregador rural pessoa física. Tem por finalidade permitir a
contratação de trabalhadores para prestação de serviços, exclusivamente aos seus
integrantes, sendo outorgados a um dos produtores participantes poderes para contratar
e gerir a mão-de-obra a ser utilizada em suas propriedades.
Lançamento Procedente
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002759/2008-12

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração (DEBCAD 37.060.302-8) juntamente com as peças integrativas
(e-fls. 2/39, 53) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 54/73), tendo o
contribuinte sido notificado em 15/05/2008 (e-fl. 175), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Conforme Relatório Fiscal, de fls. 50 a 66, trata-se de crédito previdenciário que
se refere às contribuições devidas à seguridade social, correspondente à parte patronal e
dos segurados empregados, bem como, ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho – SAT/RAT, levantadas em nome do contribuinte acima
identificado, incluindo, os valores declarados pelas empresas Indústria de Alimentos
Vale do Itajaí S.A., CNPJ 05.932.896/0001-60, e Valdemiro Bellini e OUTROS –
Condomínio Agrícola, CEI 36.61 0.02260/85.

Isto porque, diante da realidade fática, abaixo relacionada, os fatos geradores das
contribuições em tela, são de fato e de direito responsabilidade da autuada, já que restou
evidenciada a tentativa do contribuinte de se utilizar de interpostas pessoas com o
objetivo de descaracterizar a sua responsabilidade tributária perante o fisco, bem como,
elidir-se das contribuições devidas à seguridade social, parte patronal, incidente sobre a
folha de pagamento dos segurados empregados a seu serviço.

I) a autuada, foi constituída em 01/10/1974, sendo que até 20/06/2005 funcionou
sob a denominação social de Frigorífico Vale do Itajaí Ltda;

II) em 20/08/2003, e em l0/09/2003, foram constituídos, a Indústria de Alimentos
Vale do Itajaí S/A, e o Condomínio Agrícola – Valdomiro Bellini e OUTROS,
sucessivamente, os quais passaram a funcionar no mesmo endereço da autuada;

III) o quadro societário, das três empresas em questão, é formado pelas mesmas
pessoas físicas: Valdomiro Bellini, Jandir Bellini, Gelcir Bellini, Ari Bellini e Enio
Osmar Casemiro:

IV) tanto os imóveis rurais como os industriais, as máquinas, os equipamentos, e
os veículos, são de propriedade do contribuinte, os quais são utilizados pelas outras
personalidades jurídicas, mediante contrato de arrendamento; exceto um imóvel rural
que fora entregue pelos participantes do condomínio, quando da constituição do
consórcio simplificado de produtores rurais. Porém, o mesmo, de acordo com a cópia da
Escritura Pública de Venda e Compra, de fls. 70, era propriedade do Frigorífico Vale do
Itajaí Ltda., até 26/09/2003, data em que foi vendido aos sócios da mesma;

V) parte dos segurados empregados foram transferidos, em 01/01/2004, do
Frigorífico Vale do Itajaí Ltda (denominação anterior da notificada), para a empresa
Indústria de Alimentos Vale do Itajaí S.A e parte, em 01/03/2004, para o Condomínio
Agrícola Bellini, representado por Valdemiro Bellini, sem rescisão do contrato de
trabalho, mediante termo aditivo contratual especificando que a vigência do contrato
anterior continuaria, permanecendo inalteradas todas as cláusulas contratuais;
acrescenta, ainda, que dentre os segurados empregados transferidos para o condomínio
verifica-se a existência de motoristas, ajudantes de motoristas, pedreiros, entre outros;

VI) as funções administrativas das três empresas, tais como, recursos humanos,
contabilidade, departamento financeiro, fiscal e jurídico, entre outras, são desenvolvidos
no mesmo local e pelo mesmo quadro de pessoal, sob comando da autuada;

A autoridade fiscal informa, também, que o antigo Frigorífico Vale do Itajaí Ltda
possuía um parcelamento, firmado junto à Receita Federal, na vigência da Lei no
10.684/03, cujo valor consolidado foi dividido em 180 parcelas, as quais, tendo em vista
que o faturamento da autuada, decorrente dos fatos acima relatados, foi drasticamente
reduzido, resultaram num valor muito aquém da capacidade contributiva da empresa
antes da divisão.

Sendo que, a base de cálculo foi apurada através do exame da escrituração
contábil da Indústria de Alimentos Vale do Itajaí S/A, folhas de pagamento e guias de
recolhimento (GPS), da Industria de Alimentos Vale do Itajaí S.A e Condomínio
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002759/2008-12

Agrícola Bellini, além das faturas emitidas pela UNIMED. O crédito lançado resultou
em R$ 1.812.753,89 (um milhão, oitocentos e doze mil, setecentos e cinquenta e três
reais e oitenta e nove centavos).

Para o lançamento das contribuições devidas, constantes do presente lançamento,
foram criados os seguintes levantamentos:

Levantamento FPF: refere-se às contribuições devidas à seguridade social
correspondente à parte da empresa e dos segurados empregados, bem como, as devidas
ao SAT, apuradas com base na folha de pagamento e nas GPS do Frigorífico Vale do
Itajaí Ltda., na competência 01/2004;

Levantamento FPI: refere-se às contribuições devidas à seguridade social,
correspondente à parte da empresa e dos segurados empregados, bem como, as devidas
ao SAT, apuradas com base na folha de pagamento e nas GPS da Indústria de
Alimentos Vale do Itajaí S/A, nas competências 13/2005 e 02/2006;

Levantamento SR1 (FPAS 795): refere-se às contribuições devidas à
seguridade social a cargo da empresa, e ao SAT, apuradas com base na folha de
pagamento e nas GPS do Condomínio Agrícola Bellini, no período de 03/2004 a
07/2005;

Levantamento SR2 (FPAS 787): refere-se às contribuições devidas à
seguridade social, a cargo da empresa, e ao SAT, apuradas com base na folha de
pagamento e nas GPS do Condomínio Agrícola Bellini, no período de 08/2005 a
13/2006; e

Levantamento UNI: refere-se as contribuições devidas à seguridade social
incidente sobre os valores pagos à UNIMED, a título de cobertura do plano de saúde
dos sócios/diretores e seus familiares, não extensivo aos demais segurados empregados
da empresa, no período de 02/2004 a 12/2006.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A autuada devidamente intimada, documento de fls. 161, apresentou defesa
administrativa, de fls. 164/185, fazendo um relato sobre os fatos e o lançamento a que
foi submetido, alegando, em que pesem os argumentos apresentados pela fiscalização,
trata-se de conclusão equivocada, motivada por ausência de conhecimentos acerca das
operações de reestruturação empresarial, a qual se submeteu no período em apreço;
assim, conforme razões apresentadas adiante, o auto de infração em tela deve ser
julgado improcedente;

VII) Processo de Reestruturação do Grupo – alega que: exercia atividade
agroindustrial atuando no ramo de alimentos produzidos a partir do frango: a criação de
aves para o abate era feita através do sistema de parceria, “denominada integração”; no
final do exercício de 2003, os sócios da autuada decidiram promover uma pequena
reestruturação, transferindo a atividade industrial da notificada para a empresa Indústria
de Alimentos Vale do Itajaí S/A, restando a Frigovale apenas a exploração das
atividades imobiliárias de seus bens, a fim de, em parceria com outras empresas que já
atuavam no ramo, desenvolver estudos e projetos para realizar a
incorporação/loteamento de diversos imóveis de sua propriedade: enquanto que à
Industria de Alimentos coube a continuidade das operações agroindustriais; a
transferência dos bens ligados à atividade industrial da Frigovale para a indústria de
Alimentos só não se concretizou porque existe um impedimento legal, uma vez que os
mesmos encontram-se arrolados em processo de parcelamento junto à Receita Federal;
tendo em vista que todos os sócios da impugnante sempre foram produtores rurais, os
quais além da criação de aves para a FRIGOVALE, criam suínos e bovinos em diversas
propriedades rurais, se fez necessário, para manter a proporcionalidade dos rendimentos
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002759/2008-12

e obrigações entre seus integrantes, formar entre eles, um consórcio simplificado de
produtores rurais – denominado Condomínio Agrícola Bellini:

VIII) Inexistência de simulação – aduz que: o fato das mesmas pessoas físicas
fazerem parte do quadro societário das três empresas e o fato destas estarem localizadas
no mesmo endereço, não implica em nenhuma irregularidade jurídica; enquanto que a
administração conjunta se deve à nítida facilidade e economia, também considerada
quando adotada a opção pela transferência dos empregados; não havendo nenhum
impedimento legal para tais atitudes; ao contrário do que argumenta a fiscalização, os
segurados empregados do condomínio agrícola, não são todos oriundos da Frigovale,
uma vez que o quadro de funcionários do mesmo varia bastante em virtude da
sazonalidade; além disso, não pode ser desconsiderado que o intuito da transferência
dos empregados, era o de preservar o direito dos próprios trabalhadores; tanto a
indústria de alimentos como o condomínio agrícola, continuaram tendo o mesmo
tratamento tributário antes dispensado aos seus integrantes; ademais, em sentido diverso
das conclusões apresentadas pela fiscalização, a arrecadação previdenciária obteve um
aumento muito significativo após a reestruturação, a qual jamais teve como objetivo
diminuir o faturamento da Frigovale e assim ser usada como um subterfugio perante a
Receita Federal, quando do pedido de parcelamento especial (PAES), o qual, inclusive,
vem sendo, devidamente, quitado;

IX) Consórcio Simplificado de Produtores Rurais: alega que: O consórcio em
tela, mesmo tendo sido formado inicialmente pela reunião de produtores rurais
proprietários de um único imóvel, tem preservado a sua identidade jurídica, a qual se
consagra pela união de produtores rurais e não pela união de propriedades rurais;
ademais, o mesmo está em perfeita consonância com a legislação trabalhista e a
previdenciária, portanto, comprovado o pagamento das contribuições impostas por lei
ao Condomínio Agrícola Bellini, não há nenhuma imposição tributária exigível,
decorrente dos fatos jurídicos praticados pelo referido consórcio.

Por fim, diante do exposto, requer que sejam acolhidas as razões apresentadas,
para declarar improcedente o auto de infração ora contestado, não sendo atendida a sua
pretensão, requer que seja julgada procedente somente a diferença entre as imposições
tributárias consignadas e as contribuições já recolhidas pelo Condomínio Agrícola
Bellini.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Subsidiariamente,
requer que seja mantido o crédito apenas pela diferença entre as imposições tributárias
consignadas e as contribuições previdenciárias já recolhidas pelo Condomínio Agrícola.
Em momento posterior, o recorrente apresentou petição aduzindo que deve se
aplicar o Acórdão CARF n.o 2402-003.467 relativo a mesma matéria (e-fls. 560/561), o qual
anulou a decisão de primeira instância por não ter sido, antes do julgamento daquela, intimado as
empresas terceiras citadas no relatório fiscal.
Posteriormente, apresentou outra petição para tratar de arrolamento de bens e
direitos, o que não compete ao contencioso administrativo fiscal, sendo caso de averiguação pela
unidade de origem (e-fls. 572/575).
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002759/2008-12

Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 12/09/2008, e-fl. 520, protocolo recursal em 10/10/2008,
e-fl. 523, e despacho de encaminhamento, e-fl. 559), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade da decisão recorrida
Observo que o recorrente requereu seja reconhecida a nulidade da decisão
recorrida por cerceamento de defesa. Afirma que deve ser aplicado o mesmo entendimento do
Acórdão CARF n.o 2402-003.467 (e-fls. 560/561), o qual anulou a decisão de primeira instância
por não ter sido, antes do julgamento daquela, intimado as empresas terceiras citadas no relatório
fiscal para comporem o contencioso administrativo fiscal.
A referida decisão traz o seguinte conteúdo:
PRELIMINARMENTE

Antes mesmo de analisar qualquer das matérias objeto do recurso, da atenta
análise dos autos, verifiquei haver questão preliminar a ser decidida por esta Eg. Turma.

O relatório fiscal da infração é por demais claro com relação aos fatos que
ensejaram o lançamento, tendo sido, ainda bastante específico em apontar uma a uma
todas as pessoas relacionadas aos fatos.

As seguintes pessoas físicas e jurídicas também foram qualificadas no Auto de
Infração como responsáveis pelo débito em questão:

INDÚSTRIA DE ALIMENTOS VALE DO ITAJAÍ;
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002759/2008-12

VALDOMIRO BELINE E OUTROS – CONDOMÍNIO AGRÍCOLA.

Tais pessoas não foram simplesmente listadas no Relatório de Vínculos como
responsáveis pelo estabelecimento, mas aos mesmos foi reconhecida a responsabilidade
solidária ou mesmo subsidiária pelo lançamento em questão.

Entretanto, nenhuma das pessoas acima foi cientificada do Auto de Infração, o
que veio a ser realizado somente em nome da empresa ora recorrente.

Ora, se fosse o caso de simples relação de tais pessoas no anexo REPLEG do
Auto, tais pessoas não poderiam, em qualquer hipótese, ser responsabilizadas pelo
crédito lançado. Todavia, aqui o caso é outro. Todas elas foram expressamente
qualificadas no relatório fiscal como co-responsáveis pelo débito, o que ensejará
consequências em seu desfavor, acaso o presente lançamento venha a ser mantido.

Ou seja, todos estão sendo considerados como sujeitos passivos na relação
jurídico-tributária, nos termos do art. 135 e 133, ambos do CTN.

Dessa forma, entendo que todas elas deveriam ser cientificadas do lançamento
para apresentar defesa, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório, bem como
dispõe o art. 59 do Decreto 70.235/72, a seguir:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.

No presente caso, a ausência de cientificação do demais sujeitos passivos,
macula o resultado prático do processo, sendo que, relativamente aos mesmos, não
houve a devida observância do exercício do direito à plena defesa.

Na mesma linha a Lei 9.784/99, em seu artigo 28, impõe que o interessado
deverá ser obrigatoriamente intimado de todos os atos, termos e decisões tomadas em
seus processos perante a administração pública, no caso a tributária. Vejamos:
Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem
para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição
ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu
interesse.

Ante todo o exposto, voto no sentido de ANULAR A DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA, determinando a baixa dos autos a DRJ de origem, para que, então, todas
as pessoas físicas ou jurídicas apontadas como co-responsáveis pelo débito em questão,
além da recorrente, sejam cientificadas do lançamento, podendo, caso queiram,
apresentar defesa, devendo, após ser proferida novo julgamento de primeira instância.
Ocorre que, analisando estes autos constato que aqui não há lavratura de auto de
infração de imputação de responsabilidade solidária em relação as interpostas pessoas, que, a
despeito de mencionadas no relatório fiscal, não fazem parte da lide deste processo ora em
julgamento. Logo, aqui nestes autos, inexiste nulidade na não intimação delas para comporem a
lide. Nestes autos cabe, isto sim, a autuada apresentar suas razões de defesa quanto a alegação da
utilização de interposta pessoa para dissimular a tributação de regência em relação a segurados
que a fiscalização aponta estarem a seu serviço.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se às contribuições devidas à seguridade social, correspondente à parte patronal e
dos segurados empregados, bem como, ao financiamento do SAT/RAT, levantadas em nome da
recorrente, incluindo, os valores declarados pelas pessoas jurídicas Indústria de Alimentos Vale
do Itajaí S/A e Valdemiro Bellini e OUTROS – Condomínio Agrícola, haja vista que, conforme
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002759/2008-12

relatório fiscal, os fatos geradores das contribuições são de fato e de direito responsabilidade da
recorrente por ter sido evidenciada a tentativa de se utilizar de interpostas pessoas com o objetivo
de descaracterizar a sua responsabilidade tributária, estando os segurados ao dispor da autuada,
bem como, elidir-se das contribuições devidas à seguridade social, parte patronal, incidente sobre
a folha de pagamento dos segurados empregados a seu serviço.
Pois bem. Considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a
impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos
fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a
confirmação e adoção da decisão meritória recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro
no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF
n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

Analisando os aspectos formais do auto de infração em apreço, temos que o
mesmo foi lavrado em consonância com o disposto nos art.(s) 33 e 37 da Lei no
8.212/91 e art. 229 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99.

Assim, preenchidos os requisitos formais para admissibilidade e sendo
tempestiva, tomo conhecimento da impugnação e passo a analisar suas razões.

Inicialmente, para elucidar o litígio importa demonstrar quais são os fatos
geradores da contribuição previdenciária e as respectivas alíquotas, quando se tratar de
agroindústria. Vejamos o que dispõe o art. 22-A da Lei no 8.212/91.
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os
efeitos desta Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja
atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de
produção própria e adquirida de terceiros, inclusive sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de:
(Incluído pela Lei 10.256, de 9/7/2001)
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social;
(Incluído pela Lei 10.256, de 9/7/2001)
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto
nos arts. 57 e 58 da Lei n.o 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o
trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade. (Incluído pela
Lei n.o 10.256, de 9/7/2001)
(...)
§ 4.o O disposto neste artigo não se aplica às sociedades cooperativas e
às agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e
avicultura. (Incluído pela Lei 10.256, de 9/7/2001)

Como se vê, da legislação acima transcrito se depreende que as agroindústrias
ligadas à atividade de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura, situação de
fato da requerente, devem contribuir para a previdência social sobre a folha de
pagamento dos segurados empregados a seu serviço, nos moldes do art. 22 da referida
lei, abaixo transcrito:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade
Social, além do disposto no art. 23, é de: (Vide Lei 9.317, de 1996)
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002759/2008-12

da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei 9.876, de
26/11/1999) (Vide LCp n.o 84, de 1996)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n.o
8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei 9.732, de 11/12/1998)
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade
preponderante esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas
a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes
individuais que lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei 9.876, de
26/11/1999)
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. (Incluído pela
Lei 9.876, de 26/11/1999)

Desta forma, embora o contribuinte argumento que a constituição da empresa
Industria de Alimentos Vale do Itajaí S/A e do Condomínio Agrícola Bellini, tem por
finalidade reestruturar as suas atividades empresariais, que não existe nenhum
impedimento legal para tal iniciativa, diante da legislação acima colacionada e com base
nos documentos juntados aos autos e nas informações extraídas do Relatório Fiscal,
itens “I” a “VI” do relatório, deste voto, resta claro que, tudo não passou de um artifício,
de forma premeditada, para retirar do ramo da nova empresa, as atividades
agropecuárias de Suinocultura e avicultura, para com isso descaracterizar a existência,
de fato, de uma agroindústria.

E assim diminuir a tributação incidente sobre a sua folha de pagamento, já que
ao transferir parte dos seus segurados empregados, juntamente, com a atividade
agropecuária, para o Condomínio Agrícola Bellini, o qual passou a contribuir à
previdência social, nos moldes do art. 25, da Lei no 8.212/91, abaixo colacionado, se
beneficiou, ainda que, de forma ilegal, da possibilidade de substituir as contribuições
devidas à seguridade social, parte patronal, incidente sobre a folha de pagamento dos
segurados que atuavam na atividade rural da agroindústria, pela contribuição incidente
sobre a comercialização da produção rural do condomínio.
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em
substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a
do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V
e no inciso VII da art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
(Redação dada pela Lei 10.256, de 9/7/2001)
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
(Redação dada pela Lei 9.528, de 10/12/1997)
II – 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção para financiamento das prestações por acidente do trabalho.
(Redução dada pela Lei 9.528, de 10/12/1997)

Bem como, reduzir drasticamente o faturamento do antigo Frigorífico Vale do
Itajaí Ltda, para resultar numa parcela de menor valor, do parcelamento firmado junto à
Receita Federal, já que as mesmas, de acordo com a Lei 10.684/03, não poderiam ser
inferiores a 1,5% do seu faturamento bruto. Isto porque, passando-o, ficticiamente, para
a nova empresa – Indústria de Alimentos Vale do Itajaí S/A, restou naquela apenas os
valores recebidos a título de arrendamento dos seus bens, para as duas novas empresas.
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002759/2008-12

Cabe acrescentar, ainda, que, conforme planilha de fls. 67 e 68, elaborada pela
autoridade Fiscal, o prejuízo aos cofres públicos, decorrentes desta artimanha, até
31/12/2006 resulta em mais de R$ 1.000.000.00 (um milhão de reais).

Contudo, registre-se que é sabido que a Constituição Federal agasalha o princípio
da livre iniciativa das empresas, e que a atividade empresarial requer um planejamento
tributário com vistas a minimizar o impacto de tributos. Ou seja, o contribuinte tem o
direito de estruturar o seu negócio de modo a diminuir os custos da sua atividade,
inclusive no que refere aos tributos que incidem sobre esta, desde que o faça de maneira
lícita, sob pena de avançar a linha tênue da evasão fiscal.

Torna-se, necessário, portanto, definir quando tais atos são inerentes às
atividades da empresa, e quando ingressam no terreno da fraude, tornando seus autores
e respectivos beneficiários sujeitos ao reconhecimento deste abuso. Isto pode ocorrer,
tanto é que no caso em apreço, verifica-se que sob as vestes da legalidade, dissimula-se
a unicidade do empreendimento.

Desta feita, em que pesem as alegações apresentadas pela impugnante, na
tentativa de demonstrar que não se trata de simulação, mas sim de uma reestruturação
empresarial, importa examinar, no presente caso, se houve ou não simulação.

A simulação é visualizada como algo que se apresenta como uma falsa realidade,
indicando a aparência de algo que não existe. Ainda, acerca da simulação, Perez de
Royo ensina que existe uma contradição entre a vontade interna e a declarada, criando-
se uma aparência jurídica para encobrir a verdadeira realidade, porém, entre as partes
não existe nada oculto, como, por exemplo, quando se celebra uma compra e venda em
que não existe, por acordo das partes, pagamento do preço, conclui-se que na verdade a
transação se refere a uma doação. Neste caso, segundo ele, o negócio existe e é
efetivamente realizado, porém, o fim perseguido é distinto daquele negócio sob o qual
se apresenta. Para ele, a simulação se caracteriza quando embaixo da aparência de um
negócio jurídico normal se oculta outro propósito.

Ou seja, a simulação é um vício que contamina o ato jurídico e encontra amparo
no art. 167, do Código Civil, atualmente vigente, aprovado pela Lei no 10.406/2002,
assim expresso:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas
daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não
verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos
contraentes do negócio jurídico simulado.

Pode-se dizer, então, que simular, no âmbito jurídico, significa aparentar algo
que não existe, devendo, ainda, estar presente o aspecto volitivo, qual seja, o intuito de
obter vantagens indevidas, trazendo prejuízos a terceiros.

Portanto, a autoridade fiscal, ao verificar que o sujeito passivo utilizou-se de
interpostos pessoas físicas e jurídicas para elidir-se do pagamento de tributos, trazendo
prejuízos ao fisco, tem o dever de aplicar a legislação tributária de acordo como os
fatos, como eles efetivamente aconteceram, em detrimento daquela verdade jurídica
aparente.

Ives Gandra e Paulo Lucena defendem esta posição, ressaltando que “No campo
do direito tributário, portanto, a verdade material, prevalece sobre a estrutura jurídica
de direito privado, adotada para encobrir a real intenção das partes, não obstante esta
possa até ser válida, sob o prisma formal” (Martins, Ives Gandra da Silva e Menezes,
Paulo Lucena de. Elisão Fiscal, em Revista Dialética de Direito Tributário no 63,
dezembro de 2000, p. 159).

Cabe frisar, que no presente caso, as várias situações listadas pela fiscalização,
para demonstrar a simulação, se mostram amparadas pela legislação quando analisadas
isoladamente, como afirmou diversas vezes o impugnante. Porém, ao serem
consideradas em conjunto, mostram uma realidade aparente, fictícia, que diverge da
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002759/2008-12

realidade de fato, especialmente quanto aos sujeitos envolvidos na relação de emprego e
ao faturamento da empresa.

Não há como negar que a dinâmica das relações do comércio e a competitividade
do mercado, no mundo globalizado de hoje, exigem que as empresas reduzam custos.
Todavia, no caso em lide, os dados coletados na ação fiscal, em conjunto, levam a
conclusão de que se trata de empreendimento único, cuja partição, permitiu à empresa
autuada, diminuir o seu faturamento e obter a incidência de uma alíquota previdenciária
que substitui a contribuição patronal sobre a folha de pagamento dos segurados
empregados, que atuavam na atividade rural da agroindústria de avicultura e
suinocultura.

Com efeito, embora a autuada tenha tentado minimizar as constatações da
autoridade fiscal, com base nos documentos carreados aos autos, pelo mesmo, na
tentativa de comprovar que não existe nenhuma irregularidade nas atividades
desenvolvidas pelas empresas em questão, conclui-se que deve prevalecer a verdade
material dos fatos, visto que o contorno de normalidade da atuação dos referidos
documentos não se sobrepõe à verdade material restabelecida pelo lançamento.

Além disso, nem o fato da arrecadação previdenciária ter aumentado após a
constituição das outras empresas, nem o fato do parcelamento, ressalve-se com parcelas
de valores ínfimos, firmado junto a Receita Federal, vir sendo devidamente quitado,
retiram a validade das afirmações da fiscalização.

Também não merece prosperar os argumentos da requerente de que o Consórcio
Simplificado de Produtores Rurais, constituído pelos sócios da defendente, está em
perfeita consonância com a legislação vigente, uma vez que fazendo-se a necessária
análise dos requisitos para tal iniciativa, previstos na legislação que trata do assunto,
conclui-se que não caberia aos sócios da autuada constituir o referido condomínio.
Veja-se:

O art. 25-A, da Lei no 8.212/91, e alíneas “a” e “b”, inciso XIX, do art. 240, da
Instrução Normativa SRP no 003/2005, assim dispõe:
Lei no 8.212/1991
Art. 25A. Equipara-se ao empregador rural pessoa física o consórcio
simplificado de produtores rurais, formado pela união de produtoras
rurais pessoas físicas, que outorgar a um deles poderes para contratar,
gerir e demitir trabalhadores para prestação de serviços, exclusivamente,
aos seus integrantes, mediante documento registrado em cartório de
títulos e documentos. (Incluído pela Lei n.o 10.256, de 9/7/2001)
§ 1o O documento de que trata o caput deverá conter a identificação de
cada produtor, seu endereço pessoal e o de sua propriedade rural, bem
como o respectivo registro no Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária – INCRA ou informações relativas a parceria,
arrendamento ou equivalente e a matrícula no Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS de cada um dos produtores rurais. (Incluído pela
Lei 10.256, de 9/7/2001)
§ 2o O consórcio deverá ser matriculado no INSS em nome do
empregador a quem hajam sido outorgados os poderes, na forma do
regulamento. (Incluído pela Lei 10.256, de 9/7/2001)
§ 3o Os produtores rurais integrantes do consórcio de que truta o caput
serão responsáveis so1idários em relação às obrigações previdenciárias.
(Incluído pela Lei 10.256, de 9/7/2001)
Instrução Normativa no 003/2005
Art. 240. Considera-se:
(...)
XIX - consórcio simplificado de produtores rurais, a união de produtores
rurais pessoas físicas que, mediante documento registrado em cartório de
títulos e documentos, outorga a um deles poderes para contratar, gerir e
demitir trabalhador para a exclusiva prestação de serviços aos
integrantes desse consórcio, observado que:
a) a formalização do consórcio ocorre por meio de documento registrado
em cartório de títulos e documentos, que deverá conter a identificação de
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002759/2008-12

cada produtor rural pessoa física, seu endereço pessoal e o de sua
propriedade rural, bem como o respectivo registro no INCRA ou
informações relativas à parceria, à menção, ao comodato ou ao
arrendamento e a matrícula de cada um dos produtores rurais no CEI;
b) O consórcio simplificado de produtores rurais equipara-se ao
empregador rural pessoa física.

Isto posto, verifica-se que o consórcio em apreço não aparece como pessoa
jurídica, mas sim como pessoa física de ordem coletiva. Tem por objetivo, como já
visto, ocasionar a reunião de produtores rurais somente para efeito de contratação de
mão-de-obra, principalmente, no período entre safras. Desta forma, embora reunidos
não perdem a sua individualidade, o patrimônio e a atividade rural continuam
pertencendo a cada um em particular.

O consórcio funciona de forma inversa às cooperativas de trabalho, ao invés dos
trabalhadores se unirem para trabalhar são os empregadores que se unem para contratar
os empregados. A contratação em nome coletivo implica a responsabilização solidária
dos consorciados quanto às obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes de seus
empregados em comum.

Acredita-se que o principal objetivo desta união está em fazer com que os
produtores rurais regularizem a contratação da mão-de-obra, bem conto, racionalizem os
seus custos no cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária. Busca-se, através
desta norma, ao que parece, uma otimização das relações estabelecidas entre o
Ministério do Trabalho c os trabalhadores rurais, facilitando também o trato das
relações de natureza previdenciária, fixadas entre o conjunto dos produtores rurais,
reunidos em consórcio, e a autarquia previdenciária. Isto porque o consórcio
simplificado de produtores rurais se consubstancia numa técnica que viabiliza a
atividade produtiva de todos os consorciados, mercê da regularização das carteiras de
trabalho dos obreiros.

Tal previsão demonstra com clareza o objetivo almejado pela norma, ou seja, o
consórcio de produtores rurais foi a saída encontrada pelos pequenos proprietários que
se viam chafurdados na imensa burocracia exigida para a contratação legal de
empregados.

No entanto, no presente caso, observa-se que o caminho percorrido foi inverso ao
pretendido pela referida norma. Isto porque, da Ata de Assembleia de Constituição do
Condomínio Agrícola Bellini, de fls. 75 e 76, depreende-se que:

I) o consórcio em apreço é formado por uma única propriedade rural, a qual foi
adquirida, por todos os integrantes, da autuada, em data posterior a instituição do
mesmo;

II) os consorciados, antes da instituição do referido condomínio, eram produtores
rurais pessoa jurídica que industrializavam a produção própria e a de terceiros,
enquadrando-se, para fins previdenciários, no conceito de agroindústria;

III) os segurados contratados são, na sua grande maioria, oriundos do “antigo”
Frigorífico Vale do Itajaí Ltda, o qual era proprietário do imóvel rural adquirido pelos
supostos consorciados, bem como, dos imóveis rurais locados a estes;

IV) os integrantes do consórcio não possuem nenhum segurado empregado,
atuando em sua propriedade, a não ser aqueles registrados pelo condomínio;

Registre-se ainda, que a produção de suínos e aves, principal atividade
desenvolvida pelos integrantes do referido consórcio, para fazer frente ao concorrente
mercado de carnes, requer mão-de-obra especializada e permanente. A pergunta é, como
os produtores rurais conseguem gerir as suas atividades, utilizando-se tão somente da
mão-de-obra contratada pelo coletivo para o coletivo?

Assim sendo, da análise dos autos e da legislação que disciplina o assunto, acima
colacionada, verifica-se que o objetivo principal, dos sócios da autuada e atuais
integrantes do referido consórcio, é a realização de uma obra em comum, afastando com
isso a ideia de contratação de segurados empregados por produtores rurais, pequenos
proprietários, para melhor gerenciamento e utilização destes, em suas propriedades.

Ou seja, na verdade são as mesmas pessoas negociando com elas mesmas, numa
tentativa de esconder que, na realidade, tudo não passa de uma só pessoa jurídica, no
caso a autuada.
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002759/2008-12

Com relação ao pedido subsidiário ou sucessivo para que seja mantido o crédito
apenas pela diferença entre as imposições tributárias consignadas e as contribuições
previdenciárias que teriam sido recolhidas pelo Condomínio Agrícola, deve-se indeferir o pleito
por inexistir maiores elementos de comprovação de eventuais recolhimentos, bem como por não
ser estes autos local para apreciar pedido de compensação ou repetição de indébito em relação a
supostos recolhimentos efetivados por interposta pessoa, que não compõem a lide.
Sendo assim, sem razão o recorrente no mérito.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital